Tribunal: TJBA
Processo: 8043977-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043977-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVERSON SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SANDRO GOMES FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DEMANDA DE ORIGEM QUE DISCUTE SOBRE EVENTUAL
OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO QUE CULMINOU NO FALECIMENTO DO GENITOR DOS AGRAVANTES.

PROVA PERICIAL INDEFERIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
.
DECISÃO
MODIFICADA
. REALIZAÇÃO DA PROVA QUE MOSTRA-SE PERTINENTE
PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Aplicação da Teoria da Taxatividade Mitigada, rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso.

II.
Mérito.

A prova pericial indireta requerida mostra-se relevante para o deslinde do feito, haja vista que a solução da controvérsia perpassa pela análise técnica dos documentos médicos acostados aos autos, a fim de verificar se houve alguma falha no procedimento cirúrgico realizado, ou no acompanhamento do paciente.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8043977-51.2024.8.05.0000
, tendo, como Agravantes,
IVERSON SANTOS DA SILV
A E JACIARA SANTOS DA SILVA

e, como Agravado,
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER
DO
RECURSO E
DAR
-LHE
PR
OVIMENTO
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA